Tribunal: TJES
Processo: 5004590-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004590-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMULO FERREIRA SALLES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004590-40.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: ROMULO FERREIRA SALLES; MUNICÍPIO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSULTA E TRATAMENTOS. FISIOTERAPIA. PILATES. HIDROGINÁSTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Cuida-se de ação iniciada por Romulo Ferreira Salles em face do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, visando a realização de fisioterapia, hidroginástica, pilates e consulta com ortopedista, bem como o fornecimento do medicamento MORLEX CÁPSULAS COLÁGENO TIPO II 40mg, por meio do laudo médico acostado aos autos.[...]”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).

Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que o NAT não confeccionou parecer acerca da eficácia dos tratamentos e medicamento. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos médicos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No mais, o simples fato de o NAT não ter sido consultado acerca da eficácia do medicamento não configura nulidade da sentença objurgada, na medida em que, apesar de sua importância, o parecer técnico do referido núcleo não é documento obrigatório ou indispensável. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(4).
Em relação ao mérito recursal
, a
sentença guerreada merece reforma parcial.

(5).
Vê-se que, quanto ao fornecimento do medicamento
Morlex Cápsulas Colágeno Tipo II 40mg
, à consulta com ortopedista e às sessões de fisioterapia, a sentença deve ser mantida, vez que os referidos tratamentos foram solicitados pelo médico ortopedista que acompanha o tratamento do autor, bem como por ter sido apresentado
relatório médico no qual é indicado o uso do referido fármaco e da fisioterapia, na medida em que inexiste procedimento ou medicamento com o mesmo princípio ativo no mercado e por ser imprescindível ao tratamento do autor, pois a ausência do tratamento poderá lhe causar diversas consequências, dentre elas a) perda das funções motoras e/ou laborativas; b) perda irreversível ou temporária dos sentidos; c) grave comprometimento do bem estar.

(6).
Ademais, a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do poder público em todas as suas esferas federativas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(7).
No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Outrossim, destaca-se que, se necessário, o ente público que suportou o ônus do provimento judicial poderá pedir ressarcimento, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela suprema corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022).

(8).
Já no que se refere ao fornecimento de sessões de pilates e hidroginástica, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedentes os referidos pedidos, na medida em que não há comprovação de eficácia dos aludidos tratamentos para evolução do quadro clínico do autor. Inclusive, constata-se das provas dos autos que o médico ortopedista apenas “indica” a realização de pilates e hidroginástica, ao contrário da fisioterapia, por exemplo, a qual foi “solicitada”, ante sua eficácia.

(9).
Assim, reforma-se parcialmente a sentença de origem, apenas para julgar improcedentes os pedidos autorais no que se refere ao fornecimento das sessões de pilates e hidroginástica.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao fornecimento das sessões de pilates e hidroginástica. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)